Tribunal: TJPA
Processo: 0801692-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801692-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: JAQUELINE SILVA LIMA

PROCURADOR: LUCAS RODRIGUES CARVALHO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NA GRADUAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROPORCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II –
A estudante que cursou regularmente seis semestres do curso de Enfermagem, com aprovação em todas as disciplinas, e que posteriormente regularizou a pendência documental relativa à conclusão do ensino médio mediante a apresentação de certificado obtido pelo EJA, reúne os elementos necessários à tutela provisória, diante da aplicação da teoria do fato consumado, do princípio da confiança legítima e do direito constitucional à educação (arts. 205 e 206 da CF/88).

III –
A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das instituições de ensino superior (art. 207 da CF/88) não é absoluta, devendo ceder quando em confronto com direitos fundamentais do estudante e com o princípio da proporcionalidade, notadamente quando a irregularidade de ingresso decorreu de falha que, à luz das circunstâncias, não pode ser imputada exclusivamente ao discente.

IV –
A multa cominatória (astreinte) fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se excessiva para a hipótese concreta, devendo ser reduzida a R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ao disposto no art. 537 do CPC.

V –
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor das astreintes, mantendo-se, no mais, a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência.

A C Ó R D Ã O

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma de Direito Privado da Segunda Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor das astreintes, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, _____ de _____________ de 2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ (Editora e Distribuidora Educacional S.A.) contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Requerida em Caráter Antecedente (Processo nº 0801651-20.2024.8.14.0069), ajuizada por JAQUELINE SILVA LIMA.

Da narrativa dos autos, extrai-se que a Agravada ingressou no curso de Enfermagem da Agravante no ano de 2021, tendo cursado regularmente seis semestres com aprovação em todas as disciplinas, iniciando o sétimo semestre em 2024. No curso de reavaliação documental promovida pela IES em 2023, constatou-se que a Agravada não havia apresentado a certidão de conclusão do ensino médio. Ao buscar sua documentação escolar, a discente verificou que fora reprovada em uma disciplina do 3º ano do ensino médio, situação que sanaria por meio da conclusão pelo sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Após a obtenção do certificado de conclusão, apresentou-o à Agravante, que, contudo, indeferiu sua rematrícula para o 2º semestre de 2024, ao argumento de que o ingresso no ensino superior exige a prévia comprovação da conclusão do ensino médio.

A decisão agravada deferiu, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência requerida, determinando que a Agravante procedesse à rematrícula imediata da Agravada no curso de Enfermagem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o periculum in mora; (ii) que o cancelamento da matrícula da Agravada decorreu de sua própria culpa exclusiva, vez que ingressou no ensino superior sem ter concluído o ensino médio, em violação ao art. 44, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); (iii) que a autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, deve ser preservada; e (iv) que a multa cominatória fixada é desproporcional e excessiva.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual

Belém – PA,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em saber se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a rematrícula da Agravada no curso de Enfermagem, deve ser mantida ou revogada.

A tutela de urgência é medida de natureza excepcional, exigindo, para sua concessão, a demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Passo à análise de cada requisito.

No exame sumário próprio desta fase, entendo presente a probabilidade do direito da Agravada. Embora seja incontroverso que o art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) exija a conclusão do ensino médio como requisito de ingresso no ensino superior, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais tem mitigado esse requisito formal quando verificadas circunstâncias excepcionais capazes de justificar a aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da confiança legítima.

Com efeito, a teoria do fato consumado, amplamente aplicada nas relações jurídicas de natureza educacional, reconhece a estabilização de situações consolidadas pelo decurso do tempo, sobretudo quando a desconstituição do estado fático causaria danos desproporcionais ao estudante. No caso em análise, a Agravada cursou seis semestres do curso de Enfermagem – correspondente à metade da carga horária do curso –, com aprovação em todas as disciplinas, o que evidencia não apenas o comprometimento acadêmico da discente, mas também o consolidado vínculo jurídico estabelecido entre as partes.

Registre-se, ademais, que a Agravada regularizou a pendência documental, apresentando o certificado de conclusão do ensino médio obtido mediante o EJA. A manutenção do cancelamento da matrícula, mesmo após a regularização, revela conduta que pode configurar violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) e à confiança legítima que o estudante deposita na instituição de ensino ao longo de anos de vínculo contratual.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.762.022/RS, assentou que a ausência de documentos não deve, por si só, prejudicar o direito do estudante à matrícula, quando as circunstâncias do caso concreto revelam boa-fé e já houve amplo comprometimento acadêmico. No âmbito do TJPA, a Segunda Turma de Direito Privado tem prestigiado o direito constitucional à educação (arts. 205 e 206 da CF/88) em situações análogas, ponderando os interesses em conflito sob a ótica da proporcionalidade.

Quanto ao argumento da Agravante de que o ingresso irregular pode ensejar a invalidação do diploma pelo MEC, observa-se que, neste momento processual, a pendência documental foi sanada, de modo que a regularização retrospectiva da situação da discente – ou a solução a ser adotada no mérito – poderá ser apreciada adequadamente ao final da instrução. O risco de invalidação do diploma é hipotético e não tem o condão de afastar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravada.

O perigo de dano também se faz presente. A negativa de matrícula impede a Agravada de frequentar as aulas, realizar provas e cumprir as atividades práticas inerentes ao curso de Enfermagem, atividades estas que, por sua natureza, não podem ser recuperadas ao final do processo. A perda de um semestre letivo – ou mais, a depender do desfecho da ação principal – representa prejuízo grave e de difícil reparação à trajetória acadêmica, profissional e pessoal da Agravada, que já investiu anos de dedicação e recursos financeiros no curso.

Não se verifica, por outro lado, periculum in mora inverso de peso apto a superar o risco à Agravada. A Agravante não demonstrou, de forma concreta, que a rematrícula provisória da discente lhe causaria prejuízo irreparável, porquanto, em sendo acolhida sua tese no mérito, haverá oportunidade de revisão da situação acadêmica da estudante.

Não desconheço a proteção constitucional conferida à autonomia universitária pelo art. 207 da Constituição Federal. Contudo, trata-se de autonomia que não opera em caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com o ordenamento jurídico e em respeito aos direitos fundamentais dos estudantes, sobretudo o direito à educação.

A ponderação entre a autonomia da IES e o direito à educação da Agravada, à luz das circunstâncias concretas dos autos – especialmente a conclusão de seis semestres com aprovação integral e a regularização posterior da pendência documental –, conduz à prevalência do direito fundamental à educação, sem que isso implique negativa absoluta da autonomia institucional, que será devidamente considerada na instrução do feito.

Em que pese a manutenção da tutela provisória, assiste razão parcial à Agravante quanto ao valor das astreintes fixadas na decisão combatida. O art. 537, caput, do CPC estabelece que a multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, observado prazo razoável para seu cumprimento.

A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), embora não seja, em abstrato, exorbitante, apresenta-se desproporcional quando cotejada com a natureza da obrigação (rematrícula em instituição de ensino à distância) e com o porte da demanda. A finalidade da astreinte é coercitiva, não punitiva ou sancionatória, razão pela qual deve ser fixada em valor que, sem deixar de pressionar ao cumprimento, não configure enriquecimento sem causa da parte adversa.

Nessa linha, esta Segunda Turma de Direito Privado tem adotado posição no sentido de que as astreintes devem guardar relação de proporcionalidade com a obrigação imposta e com as possibilidades econômicas das partes. Assim, reputo adequada a redução da multa cominatória para R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que preserva a eficácia coercitiva da medida sem implicar sanção desproporcional à Agravante.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de Agravo de Instrumento e por seu PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor das astreintes para R$ 200,00 (duzentos reais) diários, com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, nos demais termos, a decisão interlocutória.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 13/05/2026